Tribunal: TJMT
Processo: 1015943-12.2023.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015943-12.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDUARDO SOUZA SANGALETI - CPF: 020.427.271-80 (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FERNANDO MORAIS BAYMA - CPF: 020.468.161-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015943-12.2023.8.11.0015

APELANTE: EDUARDO SOUZA SANGALETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006), POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/13 – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ROBUSTA DE QUE O APELANTE INTEGRAVA O COMANDO VERMELHO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – PENA BASILAR ELEVADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – APELANTE MEMBRO DO COMANDO VERMELHO – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente comprovado que o apelante integrava organização criminosa, possuindo número de cadastro, armazenando drogas e armas em seu nome e comercializando entorpecentes segundo a tabela de preços impostas pelo Comando Vermelho, inviável o acolhimento do pedido de absolvição em relação ao crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013.

A comprovação de que o apelante integra organização criminosa impede a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por expressa vedação legal.

Impõe-se o regime fechado sempre que a pena fixada for superior a 08 (oito) anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015943-12.2023.8.11.0015

APELANTE: EDUARDO SOUZA SANGALETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eduardo Souza Sangaleti
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo nº 1015943-12.2023.8.11.0015, que o condenou às seguintes penas:

i)

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

ii)

01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003;

iii)

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013;

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, as penas ficaram estabelecidas em
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de
reclusão
,
01 (um) ano de
detenção
e pagamento de
646 (seiscentos e quarenta e seis) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 178834743).

Procedida à detração, o juízo singular sublinhou restar, além da
integralidade da pena de
detenção
,
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias da pena de
reclusão
a serem cumpridos.

Nos termos do art. 33, §2º,
a
, do Código Penal, estabeleceu-se o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena.

Inconformado,
Eduardo Souza Sangaleti
interpôs recurso de apelação (ID 178834750) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição em relação à prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, (b) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, (c) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e (d) fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (ID 181822169).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 182977654).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
da irresignação, apenas para que a pena-base do crime de tráfico de drogas seja redimensionada e elevada em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, devendo a alteração se refletir sobre a pena de multa (ID 189187669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015943-12.2023.8.11.0015

APELANTE: EDUARDO SOUZA SANGALETI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Eduardo Souza Sangaleti
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, onde se narrou que “[...]
a equipe de investigadores de polícia lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – DERF, recebeu denúncia anônima detalhada de que um rapaz com epíteto “Sagaleti”, morador do bairro Itália 2, casa nº 953, rua Roma, estaria guardando aproximadamente 10kg de maconha, duas armas de fogo, sendo uma pistola 9mm, cor dourada e um revólver de cor preta, a mando da facção criminosa Comando Vermelho
” (ID 178835999).

Após a mencionada denúncia anônima, “
foram empreendidas diligências para confirmar a procedência das informações recebidas, quando os investigadores desvendaram a identidade do suspeito como sendo o ora denunciado, e confirmaram que o endereço indicado na denúncia pertencia ao
Eduardo
, além de identificarem que ele já possuía passagem criminal pela prática do crime de tráfico de drogas
” (ID 178835999).

Assim, com base nestes elementos “
os investigadores se deslocaram para o endereço informado e realizaram a abordagem de
EDUARDO
enquanto este chegava em sua residência, momento em que ele admitiu aos agentes que tinha em sua posse duas armas de fogo e entorpecentes
” (ID 178835999).

Em seguida, realizou-se busca domiciliar e “
no quarto do denunciado, os policiais encontraram 01 (uma) pistola Taurus, calibre .9mm, número de série TBP02109, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, número de série QC57290, 03 (três) munições de calibre .38, bem como 11 (onze) tabletes de maconha, conforme se denota dos autos de apreensão de IDs: 119972458 e 119972478
” (ID 178835999).

Por fim, registrou-se que nos termos do “
laudo preliminar de ID: 119972475, o entorpecente (
maconha
) encontrado e apreendido em poder do denunciado totalizou
quase 10kg
. Da mesma forma, o exame de eficiência de arma de fogo e munição de ID: 119972481 concluiu que as armas de fogos e as munições periciadas, classificadas como de uso permitido, revelaram-se
eficientes
para a realização de disparos
” (ID 178835999).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 299.4.2023.15684, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2023.134301 (ID 178835968), no auto de apreensão nº 2023.16.190683 (ID 178835969), nos depoimentos dos policiais civis
Luís Fernando Morais Bayma
e
Claudevan Alves dos Santos
(ID 178835970 e ID 178835971), no laudo pericial nº 541.3.10.8985.2023.115688-A01 (ID 178835986) e no laudo pericial nº 541.2.13.8985.2023.117421-A01 (ID 178835992).

Em seu interrogatório, o apelante
Eduardo Souza Sangaleti
manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 178835974).

Posteriormente, juntou-se ao feito o relatório de investigação nº 2023.13.48145, referente à extração de dados do aparelho celular do apelante (ID 178834713), cujas informações levou o órgão acusador a proceder ao aditamento da denúncia, a fim de imputar-lhe a prática criminosa descrita no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 (ID 178834718).

Em juízo, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Luís Fernando Morais Bayma
e
Claudevan Alves dos Santos
, assim como ao interrogatório do apelante
Eduardo Souza Sangaleti
.

Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente (ID 178834743).

Inconformado,
Eduardo Souza Sangaleti
interpôs recurso de apelação (ID 178834750) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição em relação à prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, (b) pela aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, (c) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e (d) fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (ID 181822169).

Em face da diversidade de matérias, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13.

Em suas razões, o apelante sustenta que não há provas suficientes para manutenção de sua condenação em relação ao crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13. Afirma que não se comprovou a estabilidade e permanência da suposta vinculação do apelante com a organização criminosa Comando Vermelho.

Relatou não haver provas de que o apelante praticou o pretendia praticar crimes em companhia de outros membros da Organização Criminosa e que as provas demonstram que o único delito que teria praticado (guardar drogas e entorpecentes), em tese, seria o de tráfico de drogas –
tudo a afastar a estabilidade e permanência
.

Confirma que o apelante apenas cogitou integrar a organização criminosa Comando Vermelho, mas jamais a integrou. Salienta que a existência de denúncia anônima não é suficiente para sua condenação e que apenas guardou drogas e entorpecentes a pedido de terceiros em razão de dívida.

Em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, é certo que a prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 está devidamente demonstrada.

Observa-se das declarações do policial civil
Luís Fernando Morais Bayma
que após a abordagem e buscas que logram êxito em encontrar armas e entorpecentes, disse que “
indagado
a quem pertencia os objetos, disse que realmente estava guardando para a facção criminosa e receberia como pagamento parte do entorpecente
” (extrato da sentença – ID 178834743).

Por sua vez, o policial civil
Claudevan Alves dos Santos
relatou que “
vinham recebendo denúncias de que naquele bairro Jardim Itália havia um suspeito fazendo a venda e entrega de entorpecentes. Também realizaria o armazenamento de armas e drogas pertencentes à facção criminosa. Em razão disso realizaram diligências e lograram identificar e localizar o suspeito e na data dos fatos conseguiram fazer a abordagem na frente da sua residência e de plano ele já confessou que tinha na sua residência dez tabletes de maconha e duas armas e confessou também que era integrante da facção criminosa Comando Vermelho e há pouco tempo tinha
sido “apadrinhado” e por isso estava com essa função de guardar o entorpecente e essas armas
que seriam utilizadas tanto em homicídios como também em roubos na cidade
” (extrato da sentença – ID 178834743).

Ou seja, os dois investigadores da Polícia Judiciária Civil relataram que o apelante
Eduardo Souza Sangaleti
confessou que o entorpecente e as armas pertenciam à Organização Criminosa Comando Vermelho, tendo o investigador
Claudevan Alves dos Santos
relatado a admissão do apelante de que seria faccionado.

Todavia, ao ser ouvido na fase
judicial
, o apelante
Eduardo Souza Sangaleti
disse:

“[...]

com relação à acusação de integrar organização criminosa, disse que estava “pensando” em entrar para essa facção e até fez um cadastro mas não chegou a enviar pois conversou com sua esposa e até brigaram mas depois reconciliaram e “deixou quieto”.
Com relação aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, justificou que estava devendo esse rapaz, de nome Jeferson Santos da Silva, para quem estava guardando e ele lhe fez uma proposta para guardar esses ilícitos. Disse não saber se o Jeferson era do “Comando” e o conhecia da cidade de Sorriso, mas veio morar em Sinop a procura de emprego pois sua mãe também veio transferida para cá e sempre a acompanha por causa de suas irmãs. Postou uma foto no Facebook e esse rapaz lhe disse que estava em Sinop e passou a comprar maconha dele, para o seu consumo, mas como suas irmãs adoeceram e teve despesas com os exames delas deixou de pagar o traficante por um tempo e foi acumulando e em determinado momento ele queria o dinheiro mas não tinha e então
o sujeito lhe fez a proposta para guardar as drogas para ele e em troca iria abater da droga que devia para ele, mas nega que estivesse vendendo, estava apenas guardando a droga e as armas
.

Pontuou que os policiais abordaram o verdadeiro dono da droga na rua e ele levou os policiais na sua casa e os policiais soltaram ele. Narrou que segundo esse sujeito (Jeferson), a polícia já estava monitorando a casa dele, passando na frente, e por isso pediu que guardasse as drogas e armas na sua casa, pois morava em um bairro mais nobre e, portanto, menos visado pela polícia. [...]” (Extrato da sentença – ID 178834743).

Todavia, as declarações do apelante encontram-se absolutamente isoladas do conjunto probatório, enquanto os esclarecimentos dos investigadores da Polícia Judiciária Civil encontram-se devidamente confirmados pela prova dos autos.

Isso porque, o
relatório de investigação nº 2023.13.48145, referente à extração de dados do aparelho celular do apelante (ID 178834713), não deixa nenhuma dúvida quanto a vinculação do apelante
Eduardo Souza Sangaleti
ao Comando Vermelho.

Em
primeiro lugar
deve-se mencionar que o apelante criou no aplicativo WhatsApp dois grupos de mensagens, nos quais é o único participante, fazendo uso deles para arquivar conversas de relevância pessoal.

Em umas das mensagens, os investigadores localizaram uma que indica o cadastro do apelante junto ao Comando Vermelho, com as seguintes informações: “
Nome: Eduardo Sangaleti/Vulgo: Sangaleti/Artigo: 121, 33 e 157/Quebrada: Sinop/ Situação: Rua Padrinho: VN Sheik, Papalegua/Referência: Papalegua, Loirah/Cadastro: 21669/Cuiabá-MT: 29/03/2023/Contato: 66997155077
” (ID 178834713 – p. 05).

Observe-se que nas informações constam o nome do apelante, seu apelido, endereço,
número de cadastro
, crimes que praticou ou estaria autorizado a praticar, indicativos de seus padrinhos, dentre outras.

Em
segundo lugar
, localizou-se mensagens com referência ao estatuto da organização criminosa, cujo objetivo seria orientar o apelante “
sobre as regras e diretrizes que ele deve seguir após se tornar membro do Comando Vermelho de Mato Grosso (CV/MT). Essas mensagens contêm informações detalhadas sobre as infrações cometidas pelos membros da organização e as respectivas punições estabelecidas. O estatuto da CV/MT é apresentado de forma clara, definindo os pilares que sustentam essa estrutura criminosa. É essencial que os membros da organização sigam essas regras com rigor, pois qualquer desvio pode resultar em sanções graves
” (ID 178834713).

Em
terceiro lugar
, localizou-se mensagens contendo tabela de valores relacionadas ao comércio de drogas, inclusive com a indicação de preços distintos para os
lojistas
(traficantes integrantes da OrCrim) e para os usuários.

Em relação a este ponto, os investigadores sublinharam que “
de acordo com as regras internas da organização criminosa, é estritamente proibida a venda de drogas fora dos parâmetros estabelecidos. O não cumprimento dessas regras pode resultar em punições graves, incluindo a pena de morte imposta pela própria organização
” (ID 178834713).

Em
quarto lugar
, foram localizadas diversas imagens no aparelho celular examinado contendo fotografias com substâncias análogas à maconha e cocaína, sugerindo que estavam em posse do apelante.

Em
quinto lugar
, “
foram identificadas outras imagens em que SANGALETI faz gestos com a mão,
mostrando os dois dedos característicos que simbolizam a identificação com o Comando Vermelho de Mato Grosso
(CV/MT). Em outra foto,
ele exibe duas armas de fogo
, e em seguida, a mesma arma de
fogo aparece em sua mão junto com um maço de notas de dinheiro
. Essas imagens fazem referência tanto à organização criminosa quanto a crimes de roubo com o uso de armas de fogo. Essas evidências podem fortalecer a ligação entre SANGALETI e atividades ilícitas
” (ID 178834713).

Em
sexto lugar
, foram localizados diálogos do apelante via SMS, nos quais o apelante realizou
cobrança de dívidas de terceiros
, nos quais ficou claro que “
caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo estipulado, as consequências para os devedores serão severas, sendo submetidos à punição conhecida como "ser colocado no prazo". É importante ressaltar que "ser colocado no prazo" representa uma forma de punição adotada pela organização criminosa quando indivíduos não conseguem quitar suas dívidas. Essas punições podem variar desde advertências verbais até a imposição de serviços comunitários, castigos físicos e, em situações extremas, até mesmo a morte do devedor
” (ID 178834713).

Em
sétimo lugar
, logrou-se êxito em localizar-se comprovantes de depósitos recebidos pelo apelante por meio de transações por PIX, que “
datam de 15/04/2023 e 19/04/2023, nos valores de R$ 450,00 e R$ 500,00, respectivamente. Chama a atenção o fato de que esses valores são compatíveis com os anunciados para a venda da droga conhecida como óleo, que corresponde a 10 gramas de pasta base de cocaína. Essa suposição se baseia no fato de que CRISTIAN WILLIAN FUZZI SANTOS está relacionado em ocorrências policiais como usuário de drogas, além de possuir registros em boletins de ocorrência por delitos como direção perigosa, receptação, uso ilícito de drogas e furto
” (ID 178834713).

Em resumo, tem-se da prova produzida no curso das duas fases da persecução penal a demonstração de que o apelante
Eduardo Souza Sangaleti
era membro da organização criminosa Comando Vermelho, possuindo padrinhos, número de identificação, ciência das regras impostas e possíveis punições impostas, comercializando e armazenando entorpecentes e armas para a facção criminosa.

E todas estas informações convergem para as afirmações dos policiais civis ouvidos no curso da instrução processual, tudo a não deixar dúvidas a respeito do fato de que o apelante
Eduardo Souza Sangaleti
efetivamente
integrava
a mencionada organização criminosa.

Neste sentido: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Portanto, apesar da afirmação de que apenas cogitou participar da organização criminosa, tem-se claramente que a
integrava
, praticando outros crimes em seu nome (a título de exemplo: tráfico drogas e posse de arma de uso permitido).

Frise-se que
basta à caracterização do crime definido no
art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, que o agente
integre
(faça parte, associe-se, vincule-se) alguma organização criminosa, ainda que não venha a praticar qualquer delito, pois se trata de “
crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago), punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 776).

Por fim, quanto a afirmação de que não haveria estabilidade e permanência no vínculo do apelante com o Comando Vermelho, a referida exigência não diz respeito ao liame entre o agente e a organização criminosa, mas da estabilidade e permanência da própria organização criminosa.

Sublinhe-se que
não há dúvidas de que o
Comando Vermelho
se enquadra no conceito de
organização criminosa
, na medida em que possui todos os elementos indicados na legislação (art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13) para sua configuração, possuindo grande número de membros, divisão de tarefas, estrutura ordenada e se destina à prática de diversos crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídios, torturas, extorsões, etc.

A título de ilustração é oportuno mencionar que a preocupante inserção do
Comando Vermelho
no estado de Mato Grosso possui ao menos uma década, conforme registram os pesquisadores Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias:

“
O Comando era recente na região. Fora criado em 2013 por um antigo aliado do PCC chamado Sandro da Silva Rabelo – o Sandro Louco. Sandro se bandeou para o CV depois de cumprir pena no Presídio Federal de Mossoró ao lado de Fernandinho Beira-Mar. O CV oferecia uma vantagem em relação ao grupo paulista, garantindo aos criminosos mato-grossenses autonomia financeira e de gestão. Assim o CV foi ganhando espaço no estado: reuniu quase 3 mil integrantes e tornou-se a principal facção de Mato Grosso
” (DIAS, Camila Nunes; MANSO, Bruno Paes.
A guerra – A ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil
. São Paulo: Todavia, 2018, p. 13).

Além da quantidade de membros, atualmente, o
Comando Vermelho
alcançou imenso grau de sofisticação, caracterizado, inclusive, pela divisão de tarefas, nas quais se incluem a função de
disciplina
(responsável pela aplicação de punições e de cobranças em nome da organização criminosa), de varejistas, etc.

Mas, ainda que assim não fosse, pelo extenso material produzido no relatório policial acostado ao feito e anteriormente destacado, não há dúvidas de que o apelante desempenhou diversas funções em nome do Comando Vermelho, não havendo qualquer possibilidade de absolvição em relação a este crime.

Frente ao exposto, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado em seu favor.

- Do pedido de redimensionamento da pena do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – pleito de alteração da pena-base e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Embora o apelante não tenha mencionado em suas razões em relação a qual crime insurgiu-se quanto a aferição da pena-base, não há dúvidas de que se refere ao crime de tráfico de drogas, vez que as penas basilares dos crimes de organização criminosa e posse de arma de uso permitido foram estabelecidas no mínimo legal.

Conforme consta na sentença o juízo de primeiro grau valorou negativamente as
circunstâncias do crime
sob o seguinte argumento:

“
Quanto às
circunstâncias
do crime, foram apreendidos 11 (onze) tabletes de maconha, que totalizaram massa bruta total de
9.995,32g
(nove quilos, novecentos e noventa e cinco gramas e trinta e dois centigramas). No caso, a quantidade de entorpecente apreendido autoriza o agravamento da pena base em patamar razoável e proporcional, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
”.

Com base neste único elemento, o juízo de primeiro grau elevou a pena-base em 03 (três) anos e a de multa pela metade, fixando a reprimenda em
08 (oito) anos de reclusão
e
pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

A reprimenda comporta alteração e, em face da valoração de apenas uma circunstância judicial (circunstâncias do crime/quantidade apreendida), redimensiono a pena-base para
06 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Não há agravantes a serem reconhecidas e presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), a pena provisória deve ser estabelecida em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
.

Não há causas de aumento a serem aplicadas.

No que se refere ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme visto anteriormente, o apelante é membro de organização criminosa, o que, por expressa determinação legal, impede a minoração de sua pena.

Deste modo, em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena do apelante em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Eduardo Souza Sangaleti
, apenas para redimensionar a pena do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
e
pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
.

Mantido o reconhecimento do
concurso material
entre os crimes, a pena do apelante resta definitivamente estabelecida em
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de
reclusão
,
01 (um) ano de
detenção

e
pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
.

De acordo com a sentença, houve o cumprimento de
02 (dois) meses e 04 (quatro) dias
de pena, que foram
abatidos pelo juízo de primeiro grau
, de modo que o entendimento não pode ser alterado em prejuízo do acusado.

Assim, anoto restarem para cumprir
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte) e seis dias de
reclusão
, 01 (um) ano de
detenção

e
pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena, em face da quantidade de pena restante a ser cumprida.

Eventuais discussões a respeito da detração ou outros benefícios executórios deverão ser analisadas pelo juízo da execução penal, que se encontra munido com as informações necessárias para eventuais concessões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024